Tribunal: TJMT
Processo: 0005321-72.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005321-72.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FLAVIO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 045.903.341-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALEF TRAJANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. APELO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio de Souza da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0005321- 72.2017.8.11.0055 (código 238081), pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, condenando-o, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID 57929995, postula a desclassificação da conduta criminosa que lhe foi imputada para aquela tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 57929999, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

63564478, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 57929480, narra os fatos desta forma:

[...]Fato 1: art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que no dia 21 de novembro de 2016, por volta da 16h30min, na residência localizada na Rua 17, Vila Esmeralda, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados Walef Trajano da Silva (“Lagoa”) e Flavio de Souza da Silva (“Gaguinho”) adquiriram e preparavam, para entregar a consumo ou fornecer a droga “pasta-base de cocaína”, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja pratica envolveu o adolescente W.R.S(17 anos,fl. 5).

Fato 2: art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343I2006

Consta também dos autos de investigação que no dia 21 de novembro de 2016, por volta da 16h30min, na residência localizada na Rua 17, Vila Esmeralda, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados Walef Trajano da Silva (“Lagoa”) e Flavio de Souza da Silva (“Gaguinho”) associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas descrito no “Fato 1”, cuja prática envolveu o adolescente (17 anos, fl. 5).

Segundo as informações colhidas na investigação, a equipe de Força Tática recebeu denúncia anônima de que numa residência localizada na Rua 17, Vila Esmeralda estariam comercializando drogas, e assim os policiais foram ao local, quando se depararam com os denunciados Walef Trajano da Silva (“Lagoa”) e Flavio de Souza da Silva (“Gaguinho”) na frente daquela residência mencionada, utilizada como boca-de-fumo (BO, fl. 18-19). Ato continuo, os agentes fizeram abordagem aos suspeitos, oportunidade em que localizaram 4 (quatro) porções de “pasta-base de cocaína” junto ao denunciado Valef, bem como localizaram 4 (porções) da mesma droga com o codenunciado Flávio, que tentou foragir pulando o muro, mas foi detido. Na busca domiciliar, os policiais localizaram mais 7 (sete) porções da droga “pasta-base de cocaína” (totalizando 15 porções), além de recortes de sacolas plásticas e um prato utilizados na embalagem das porções que seriam vendidas, e a quantia de R$ 88,00 em dinheiro (termo de apreensão, fl. 21). Os denunciados relataram aos policiais que haviam adquirida aquela droga do adolescente infrator (17 anos, fl. 5), instante em que os agentes dirigiram até a casa do menor, onde foram encontradas mais 6 (seis) porções de maconha (fl. 21).

Realizou-se o exame de constatação preliminar (fls. 23-26), confirmando-se que as substâncias apreendidas tratavam-se de droga, consistentes em “cocaína” e “maconha", estando relacionadas como substancias de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC n° 36/2011, Listas F1, F2 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal n° 11.343/06.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (p. 5/7 - ID 57929483), termo de apreensão (p. 8 – ID 57929483), laudo de constatação (ID 57929484).

Por outro lado, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando que o entorpecente era destinado ao seu consumo pessoal, ressai destes autos que suas afirmações ficaram isoladas, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais Arildo Marques e Jamys da Silva Mota.

Com efeito, nas fases administrativa e na judicial, os policiais afirmaram de forma coesa que encontraram quatro porções de substância análoga a pasta-base em posse de Wa1ef e quatro porções de mesma substância em posse do apelante. Além disso, os referidos agentes públicos, salientaram que no interior da residência encontraram mais sete porções de pasta-base, além de sacolas plásticas picotadas, a quantia de R$ 88,00(oitenta e oito reais) em dinheiro, bem como um prato e recortes plásticos, que evidenciam a preparação da droga para venda.

O policial Jamys, narrou, inclusive:
Que a residência da rua 17 já era conhecida pelas guarnições através de denúncias, as quais apontavam o local como sendo uma “boca de fumo”
e que “
os acusados afirmaram no momento da abordagem que haviam comprado os entorpecentes para revendê-los
.

Por sua vez, a testemunha Luiz – arrolado pelo apelante – não trouxe nenhum elemento relevante para estes autos, pois se limitou a afirmar que não estava em casa nos dias do fato; que o recorrente é trabalhador; que sabia que ele era usuário de droga, mas nunca ouviu falar que traficava.

Desse modo, a despeito de o apelante alegar, em sede recursal, tratar-se apenas de usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes acima citados, porque foram aprendidas pasta-base, maconha, um prato, vários pedaços de sacola plástica,
razão pela qual não há qualquer dúvida de que ele cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Além disso, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação não comprovada de modo indene de dúvidas nestes autos como incumbia à sua defesa –, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por derradeiro, está claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, mas não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, estando
evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes tal como almejado neste recurso.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Flávio de Souza da Silva
, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021